Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718991-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: JAIME DE MELO REIS, JAIME GONCALVES DOS REIS, SANDRA CASSIA DE MELO REIS, TUCANO IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO É desnecessária a intimação da quarta agravada (tucano Imóveis LTDA - ME) para contrarrazões ao agravo de instrumento, pois, conquanto citada na execução (id 96635336 – item 3 – autos principais), não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1.064.852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR